Tribunal: STF
Processo: HC 234236
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME VIOLENTO. NÃO CABIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 831.257/SP e, nessa extensão, negou-lhe provimento.



    2. Colhe-se dos autos que, em 10/01/2022, a paciente teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado cometido mediante paga e meio que dificultou a defesa do ofendido). O mandado de prisão não foi cumprido, por se encontrar foragida a paciente.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Relator dela não conheceu, ao que se seguiu o citado agravo regimental.  



    4.  Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser imperiosa a análise, pelo Tribunal de Justiça, de pedido voltado à concessão de liberdade provisória, ante a superveniência de fato novo, a gravidez da paciente. Destaca a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. Aponta a viabilidade de substituição da preventiva por cautelar alternativa ou o recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de filho menor 12 anos e gestante. Salienta a primariedade e os bons antecedentes.



    5. Busca, no âmbito liminar, seja determinada ao Tribunal de Justiça a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva considerando-se a condição de gestante da paciente. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas ou a concessão da custódia domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Em relação à alegação de ausência de prestação jurisdicional, confira-se o que salientou o Superior Tribunal de Justiça, que reportou-se ao que decidido pelo Tribunal de origem:



    “Não obstante os argumentos expendidos pela agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 



    Consoante anteriormente explicitado, em relação à prisão preventiva e à prisão domiciliar, o Tribunal assim se manifestou: 



    "Por fim, registra-se que persistem,em relação a todos os acusados, os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar dos réus, reforçados a esta altura pela confirmação da decisão de pronúncia contra eles editada. 



    Quanto à situação específica da corré Taíse, cumpre anotar que não consta notícia oficial no autos de que o mandado de prisão expedido contra ela tenha sido cumprido, nem que o pedido formulado na petição de fls.1251/1253 tenha sido previamente endereçado ao Juízo da origem, como se afigura imprescindível, para que não ocorra indevida supressão de instância. 



    De qualquer modo, desde logo se registra que o documento apresentado para comprovar a apregoada gravidez não se reveste de fé pública, sendo certo, outrossim, como bem observou a Procuradoria-Geral de Justiça na manifestação de fls. 1260/1269,“(...) a mera condição de ser gestante ou de possuir filho menor de 12 anos não lhe dá o direito automático à revogação da preventiva ou à substituição por prisão domiciliar. Ao contrário, deve ser demonstrada a necessidade, no caso concreto,de cumprimento da pena em prisão domiciliar, sendo que a análise dessa imprescindibilidade, dos requisitos e das provas deve ser feita ao Juízo que determinou a custódia e que vela diretamente pela execução da medido cautelar imposta. (...)Assim sendo, a concessão da prisão domiciliar deve ser analisada de acordo com as peculiaridades de cada caso, e isso normalmente envolve aspectos como as circunstâncias individuais da presa, a vulnerabilidade da situação em que se encontra o filho, a eventual impossibilidade de assistência aos filhos por outras pessoas e a situação econômica da família(...)”. Não há nos autos elementos que permitam o exame desses relevantes aspectos nesta oportunidade, razão pela qual a pretensão à revogação da prisão preventiva, ou ainda, da sua substituição por prisão domiciliar, não pode ser atendida" )(e-STJ, fls. 97-98). 



    Consoante se observa dos autos, o acórdão entendeu que os motivos que ensejaram a decretação da custódia persistem, inclusive com consideração da questão da gravidez, consignando que, mesmo a defesa não tendo levado a matéria ao juízo processante, a gravidez, por si só, não tem o condão de revogar automaticamente a segregação cautelar. 



    Assim, não há se falar que a questão não foi analisada sob a ótica da gravidez da agravante.” (e-doc. 2, p. 194).



    7. Nesse contexto, percebe-se que houve avaliação do cabimento da prisão domiciliar considerada a suposta condição de gestante, não cabendo cogitar de ausência de prestação jurisdicional.



    8. Com efeito, esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que “descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária a interesses”. (HC n° 120528 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14/03/2017, p. 28/03/2017). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: Estatuto da criança e do adolescente. Agravo regimental em habeas corpus. Ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Medida socioeducativa de internação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. (...). 4. Este Tribunal já decidiu que “[n]ão há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses” (ARE 1.397.181-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandoski). 5. Situação concreta em que as instâncias precedentes analisaram as teses defensivas, havendo concluído pela legalidade da execução provisória da medida socioeducativa de internação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 227.450-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2023, p. 31/05/2023; grifos acrescidos).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXAME DE PROVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONDENAÇÃO PENAL. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO: EFEITO. EFETIVAÇÃO DA PRISÃO. I. - Não cabe, em sede de "habeas corpus", o reexame da prova. II. - Decisão contrária aos interesses da parte não significa negativa de prestação jurisdicional. III. - Os recursos especial (STJ) e extraordinário (STF), interpostos contra o acórdão condenatório, não impedem o imediato cumprimento do mandado de prisão. IV. - H.C. indeferido.”



    (HC n° 73.398/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 22/04/1996, p. 07/06/1996; grifos acrescidos).



    9. Por outro lado, conforme bem destacou o STJ (e-doc. 2, p. 193-196), o caso dos autos não autoriza a colocação da paciente em prisão domiciliar, ante a vedação contida no inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal. Por ser o homicídio crime praticado com violência, não cabe o implemento da medida, nos termos do dispositivo. Nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.134-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática de não conhecimento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Crime praticado mediante violência. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade da agente, revelada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Regimental não provido.”



    (HC nº 209.669-AgR/SP, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 144.537-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2017, p. 13/09/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    10. Por fim, quanto à alegação de não atendimento dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, a presente impetração configura mera reiteração do Habeas Corpus n° 226.723, também de minha relatoria. Naquele processo, em 04/09/2023, ao denegar a ordem, assentei haver “risco à ordem pública, uma vez demonstrada a gravidade concreta do delito, observados o contexto em que cometido”, acrescentando que “como se vê, a paciente está foragida da justiça, o que revela o risco à aplicação da lei penal, reforçando, portanto, a indispensabilidade da medida”. 



    11. Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sando por esta via, verificada a validade da prisão preventiva e a inadequação da custódia domiciliar.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator